Tribunal: TJDFT
Processo: 0748701-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0748701-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: JOSEANA LIMA TORRES RECLAMADO: CONSTRUTORA GONTIJO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de RECLAMAÇÃO, com pedido liminar, apresentada por JOSEANA LIMA TORRES, em face do julgamento proferido pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais que, nos autos do processo no 0703404-24.2020.8.07.0009, reconheceu a novação da obrigação existente na promessa de compra e venda de unidade autônoma adquirida na planta, formulada entre a ora reclamante e a CONSTRUTORA GONTIJO LTDA em 19/05/2012, por entender válida a cláusula 8a, alínea a, daquele contrato (ID 58894120, p. 6, da origem), e determinou que a mora da construtora se iniciou após 25 meses, a contar da assinatura do contrato de financiamento entre a compradora, a construtora e a Caixa Econômica Federal (realizado em 12/09/2014), com amparo na cláusula B.8.2 (ID 58894133, p. 2, da origem). Ou seja, a mora foi reconhecida de 13/10/2016 até 09/03/2017 (dia anterior à entrega das chaves à autora), razão pela qual são devidos lucros cessantes nesse período, nos valores fixados em primeiro grau (R$724,05 por mês). Em relação aos juros de obra, decidiu-se que é devida a restituição dos valores desembolsados a esse título entre 13/10/2016 a 12/11/2016, visto que esta foi a última data em que esse tipo de juros foi cobrado da autora, consoante planilha de ID 19443557 (ID 78661237, da origem). Em suas razões (ID 21345028), a reclamante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como busca a nulidade da cláusula 8a do contrato de promessa de compra e venda, que estabelece um prazo de 24 meses para a entrega do imóvel, com tolerância de 120 dias, a contar da assinatura do contrato de financiamento habitacional. Afirma que essa cláusula não prevê de forma clara, expressa e inteligível a data para a entrega do imóvel, razão pela qual fere os direitos do consumidor e contraria regra firmada em Recurso Repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, TEMA 996. Pede, ao final, a cassação do acórdão exarado pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais. Colaciona julgados da Segunda Turma Recursal, da Quinta e da Sexta Turmas Cíveis deste Tribunal. Liminarmente, busca a sustação imediata do acórdão vergastado e, no mérito, requer a cassação do decisum colegiado. Junta documentos. Relatados, decido. A reclamatória foi ajuizada em 13/11/2020 para combater acórdão cujo trânsito em julgado ocorreu em 02/12/2020, consoante certidão de ID 21904271. O artigo 196, inciso IV, e §2o, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal, disciplina que: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (...) IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (...) § 2o A reclamação de que trata o inciso IV caberá à Câmara de Uniformização, em matéria cível, e à Câmara Criminal, em matéria criminal. A reclamação, em tese, é cabível, visto que combate acórdão antes do trânsito em julgado (artigo 988, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil), foi proposta perante o órgão competente e ataca matéria em relação à qual se afirma contrariedade ao TEMA/REPETITIVO 996, do colendo Superior Tribunal de Justiça, cuja tese firmada foi: As teses firmadas, para os fins do artigo 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1, 5, 2 e 3, foram as seguintes: 1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância; 1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. 1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. 1.4. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor. Contudo, preliminarmente, o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido. Explico. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça, por sua vez, pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o juiz indeferir o benefício. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". 3. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 4. Para tanto, a parte deve requerê-la, atribuindo-se ao §3o do art. 99 do CPC uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 5. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Precedentes deste Tribunal. 6. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensivo a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 7. Ausentes provas idôneas de que a parte possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 8. Não é função do Poder Judiciário administrar as despesas mensais das pessoas, pois decorrem do exercício da autonomia da vontade. 9. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1291854, 07370802120198070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no PJe: 22/10/2020) No caso dos autos, o pedido de gratuidade de justiça não foi analisado na origem: em primeiro grau, o feito tramitou perante o Primeiro Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, no qual não há condenação em custas e honorários advocatícios (artigo 55, da Lei 9.099/95); e, em sede de recurso inominado, quem recorreu fora a ora reclamada. Por sua vez, intimada a demonstrar a real situação econômica no bojo desta reclamatória (ID 21425465), a reclamante carreou contracheque de setembro de 2020, com salário bruto de R$4.802,97, e líquido de R$3.560,00. Não obstante as despesas discriminadas, certo é que a natureza dos gastos declarados – que envolvem um empréstimo, de origem não informada (R$957,38 – ID 21834593), cartão de crédito (R$351,99 – ID 21834597), condomínio (R$327,99 – ID 21834594), IPTU por mês (R$24,03 – ID 21834598), seguro de um bem não discriminado (R$134,46 – ID 21834599), além do valor que afirma gastar com o financiamento do imóvel pelo Programa Minha Casa Minha Vida, cujo valor atualizado não fora juntado – não são condizentes com condições de pobreza, em especial quando considerados os valores das custas cobradas por este Egrégio Tribunal de Justiça, que são módicas. Os gastos derivam da escolha da autora por um padrão de vida confortável, e não justificam, a princípio, a concessão da justiça gratuita. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, serão desviados para a parcela da população que possui condições de arcar com os custos do processo. Ademais, a própria Constituição, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, exige que haja prova da condição econômica do beneficiário. Com efeito, verifico que a reclamante busca se isentar do pagamento das custas e, no caso de sucumbência, dos honorários advocatícios (que agora são admissíveis inclusive na reclamatória, sob a ótica do Novo Código de Processo Civil, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, na RCL 24417), utilizando-se, para esta finalidade, de pedido de gratuidade de justiça. Logo, intime-se a reclamante para recolher as custas iniciais, no prazo de 5 dias, sob pena de não se admitir o processamento da reclamatória. Publique-se. Após a diligência, voltem-me conclusos. Brasília, D.F., 5 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator